Tribunal: STF
Processo: HC 74906
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA:- Substituição de desembargador autorizada pela
norma auto-aplicável do art. 118 de Lei Orgânica da Magistratura
Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 54, de 1985.
Habeas-corpus indeferido, por não se conter vício de
incompetência no acórdão atacado.